Tribunal: TJMT
Processo: 1014818-59.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS (em recuperação judicial) contra a decisão proferida nos autos do incidente de impugnação de crédito no 1005679-79.2017.811.0003, perante a 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que julgo improcedente a impugnação, determinando que o crédito objeto da lide seja excluído da lista de credores do processo de recuperação judicial da impugnante.
Inconformado, sustenta o agravante, em síntese, que (i) os bens descritos nos contratos de alienação fiduciário que foram excluídos, são necessários à manutenção da atividade da empresa (de 02 (dois) veículos Fiat Strada Fire Flex e um imóvel sede da empresa); (ii) referido argumento encontra respaldo nos artigos 47 e 49, ambos da Lei 11.101/2005; (iii) a exclusão dos créditos da agravada da recuperação judicial, inviabilizará por completo as atividades da recuperanda e, (iv) que a manutenção desses créditos é medida vital para o sucesso e soerguimento financeiro da empresa.
Pede seja atribuído efeito suspensivo efeito suspensivo e ativo, para sobrestar os consectários da decisão recorrida e manter a posse dos bens garantidores do crédito da agravada em favor da agravante, até que sobrevenha o julgamento do mérito do presente recurso.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter o agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso XIII, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Como sabido a Recuperação Judicial tem por principal objetivo a recomposição da saúde financeira da empresa, visando superar as razões que culminaram com a sua crise econômica, preservando a continuidade de suas atividades e a manutenção dos empregos, como preconizam os princípios da preservação e da função social da empresa (art. 47 da Lei 11.101/2005).
Por outro lado, de modo excepcional, determinados credores expressamente indicados na legislação, não serão atingidos pelos efeitos limitadores da recuperação judicial, nos termos do que dispõe o art. 49, caput, da mencionada Lei.
É o que se extrai da norma:
“Art. 49 - Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
(...)
§ 3o - Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”
No mesmo sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. CRÉDITOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NÃO SUJEITOS À RECUPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 49, § 3o, DA LEI 11.101/2005. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os arts. 13, 15, 41, § 2o, e 83 da Lei 11.101/2005, apesar da oposição dos embargos de declaração, não foram prequestionados, o que atrai a incidência da Súmula 211/STJ. 2. A jurisprudência uníssona desta eg. Corte firmou-se no sentido de que, em "(...) face da regra do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial os créditos garantidos por alienação fiduciária" (CC 131.656/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/10/2014, DJe de 20/10/2014). 3. Considerando que o v. acórdão estadual está em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre, pela alínea c do permissivo constitucional, esbarra na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 912.237 - SP (2016/0112382-9) - MINISTRO RAUL ARAÚJO Relator – T4 QUARTATURMA – J.06/06/2017)
Assim, se por um lado há prerrogativas favoráveis ao devedor, pelo outro, também há para a empresa credora, aqui credores fiduciários, caso em que, não há sequer falar, em princípio, de inconstitucionalidade do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, já que a norma foi editada dentro dos parâmetros constitucionais, podendo as regras ali inseridas serem modificadas unicamente pelo poder competente que a aprovou.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – ILEGITIMIDADE ATIVA – CONTRATO DE AREENDAMENTO MERCANTIL – EMPRESAS QUE INTEGRAM GRUPO ECONÔMICO – PRELIMINAR REJEITADA – ART.6o DO CC – CRÉDITO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA - INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL – INCONSTITUCIONALIDADE DO § 3o, DO ART. 49, DA LEI No 11.101/2005 – REJEIÇÃO – AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há falar em ilegitimidade ativa quando as entidades integram o mesmo grupo econômico. 2. A tese alegada em sede recursal – ausência de registro de propriedade fiduciária junto ao DETRAN -, não foi arguida no momento processual oportuno, qual seja, quando da apresentação da resposta ao incidente de impugnação, portanto, trata-se de inovação recursal, sendo inadmissível a sua apreciação no presente recurso, em razão da preclusão consumativa e do princípio da eventualidade. 3. “A cobrança antecipada do valor residual garantido (VRG) não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil” (Súmula 293/STJ). 4. O crédito garantido por alienação fiduciária não se submete ao procedimento de recuperação judicial da empresa devedora, nos termos do § 3o, art. 49, da Lei no 11.101/2005.” (TJMT – Rai no 47495/2012 - Primeira Câmara Cível – Relator Des. João Ferreira Filho – j. 30-04-2013)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO - DEFERIDO - PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 49, § 3o, DA LEI 11.101/2005 - INCONSTITUCIONALIDADE - AFASTADA - PROPRIEDADE - VEÍCULO - REGISTRO NO SISTEMA DE GRAVAMES - DETRAN – RECURSO DESPROVIDO. Embora o princípio norteador das recuperações judiciais seja viabilizara superação da crise financeira para preservação de determinada empresa, não se pode, a pretexto de cumpri-lo, sacrificar a lei e os contratos que o devedor anteriormente tenha celebrado. O princípio insculpido na Lei de Recuperação Judicial não reina de maneira absoluta, sobretudo, porque, de certa forma, preserva o interesse dos credores, notadamente do proprietário fiduciário, que tem excluído seus créditos da recuperação. Credor fiduciário de coisa móvel não se submete aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo seus direitos uma vez superado o prazo de suspensão estipulado no art. 6o, § 4o, da referida lei. No caso de veículos, a propriedade fiduciária se constitui com o registro na repartição competente para o licenciamento.” (TJMT – Rai no 9547/2012 – Sexta Câmara Cível – Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho – j. 13-06-2012)
No caso dos autos, inegável a essencialidade dos veículos e imóvel sede da empresa adquiridos mediante contrato com cláusula de alienação fiduciária, representados pelas cédulas de crédito números 10.0614.690.0000057 -11 e 155551768725, uma vez que se trata de empresa voltada a comercialização de ferragens e ferramentas.
Todavia, o eventual reconhecimento da essencialidade dos bens dados em garantia pela recuperanda não importaria alteração da extraconcursalidade do crédito, isto é, não implica em classificação diversa do crédito, diferente daquela que a lei que rege a matéria prevê.
Nesse contexto, dentro de uma análise sumária, tem-se que o citado contrato representado pelos Contratos de Cédula de Crédito bancário garantido por Alienação Fiduciária escapa dos efeitos da recuperação judicial.
Anota-se, por fim, que a instituição financeira postulou tão somente a reclassificação do crédito para extraconcursal, não havendo pedido de apreensão de bens, nem tampouco qualquer discussão quanto a essencialidade dos bens.
Dessa feita, sobressai despicienda qualquer digressão acerca da essencialidade dos referidos bens, até porque, em suas razões de decidir, o próprio magistrado de piso anotou que “Quanto à questão da essencialidade dos bens e manutenção da recuperanda na posse, deverá ser assunto tratado nos autos do próprio processo de recuperação judicial.” (ID 50358952)
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada de suspensão dos efeitos da decisão agravada.
Notifique-se o juízo de origem para que preste as necessárias informações, principalmente se a agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do NCPC e outras que julgar pertinentes.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -